Tribunal: TJBA
Processo: 8002079-70.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002079-70.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ISABEL SOARES DA SILVA Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL PARA APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES CIVIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial para fins de aposentadoria, formulado por policial militar estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se policial militar estadual tem direito ao reconhecimento e à conversão de tempo especial para tempo comum, para fins de aposentadoria, diante da existência de regime próprio. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seus arts. 42 e 142, estabelece regime jurídico específico para os militares, afastando a aplicação extensiva das normas do art. 40. 4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 942 de Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 33 não se aplicam aos militares estaduais. 5. A inexistência de regulamentação específica não autoriza a aplicação subsidiária do regime dos servidores civis, não havendo direito à conversão do tempo especial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "O policial militar estadual não faz jus à conversão de tempo especial para comum para fins de aposentadoria, diante da existência de regime previdenciário próprio, distinto daquele aplicável aos servidores públicos civis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, 42 e 142. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002079-70.2023.8.05.0072, em que figuram como apelante MARIA ISABEL SOARES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR